Tribunal: TJDFT
Processo: 0728412-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 STJ. COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No caso em análise, relata o autor que, ao tentar adquirir um imóvel, foi surpreendido com a negativação de seu nome em razão de dívida oriunda de conta bancária aberta on line. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do contrato e de quaisquer débitos em relação à aludida conta bancária, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta não ter cometido nenhum ato ilícito e informa que prontamente efetuou a baixa das restrições cadastrais em nome do autor, além de ter providenciado o estorno das transações contestadas. Em contrapartida, aduz que a negativação se trata de exercício regular de direito, além de ter restado demonstrado ser devido o débito.
4. Em que pese o réu ter defendido a regularidade da negativação e a existência do débito, é certo que analisou processo de contestação de falsidade ideológica e realizou o bloqueio e o encerramento da conta corrente (ID Num. 30742286 – Pág. 5). Assim, por uma decorrência lógica, a dívida é indevida, assim como a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sendo certo que os dados para abertura da conta bancária não são os do autor, tampouco o documento de identificação.
5. À vista disso, sendo inexigível o débito, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 3.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.